Tribunal: TJDFT
Processo: 0708511-80.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. LAUDO MÉDICO. TRATAMENTO DE SAÚDE ÀS EXPENSAS DO DISTRITO FEDERAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Constituição Federal assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos (art. 196 da CF/88). É premissa lógica da manifestação do direito à vida tutelado pelo constituinte.
2. A Lei Orgânica do Distrito Federal, guardando subserviência às normas constitucionais, elegeu a saúde como direito do cidadão e dever do Estado e estabeleceu que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal (SUS) assegurar o acesso da população aos tratamentos necessários à recuperação de sua saúde.
3. No caso, foi apresentado laudo médico circunstanciado elaborado por médico psiquiatra, explicitando os motivos para determinar a medida compulsória em desfavor da paciente, dependente químico e portador de doença psiquiátrica, nos termos da Lei no 10.216/2001.
4. As Leis no 10.216/01 e 11.343/2006 visam proteger as pessoas portadoras de doenças mentais, e evitar a internação compulsória do paciente, mas quando desnecessária. No entanto, no caso concreto, deve-se ponderar os bens jurídicos em jogo, merecendo prestigiar a vida e dignidade do paciente em risco.
5. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.